Tribunal: TJSP
Processo: 1017218-98.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
res 51/85 e 144/14, sem idade mínima, com direito à integralidade e paridade dos proventos e passando a pagar mensalmente o benefício integral, igual da ativa; b) condenar a ré a efetuar o pagamento das diferenças decorrentes do direito pleiteado, desde a data da aposentadoria (24/09/2009), devidamente atualizadas e acrescidas de juros moratórios, de acordo com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, observada a prescrição quinquenal - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. acórdão – Orientação firmada pelo STF no julgamento do RE n° 1.162.672/SP (Tema no 1.019) – Desnecessária a retificação do julgado.

Restituição dos autos à egrégia Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, sem alterações no julgamento do apelo.

(TJSP; Apelação Cível 1017218-98.2019.8.26.0053; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/04/2026; Data de Registro: 10/04/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Descontos Indevidos

Relator(a):

Oscild de Lima Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/04/2026

Data de publicação:

10/04/2026

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL/POLICIAL CIVIL
Pretensão de obtenção de aposentadoria especial com proventos integrais – Acórdão anterior que deu provimento ao recurso, para reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido, a fim de: a) determinar que a ré reconheça o direito do autor à aposentadoria especial, com fundamento nas Leis Complementares 51/85 e 144/14, sem idade mínima, com direito à

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL/POLICIAL CIVIL
Pretensão de obtenção de aposentadoria especial com proventos integrais – Acórdão anterior que deu provimento ao recurso, para reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido, a fim de: a) determinar que a ré reconheça o direito do autor à aposentadoria especial, com fundamento nas Leis Complementares 51/85 e 144/14, sem idade mínima, com direito à integralidade e paridade dos proventos e passando a pagar mensalmente o benefício integral, igual da ativa; b) condenar a ré a efetuar o pagamento das diferenças decorrentes do direito pleiteado, desde a data da aposentadoria (24/09/2009), devidamente atualizadas e acrescidas de juros moratórios, de acordo com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, observada a prescrição quinquenal - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. acórdão – Orientação firmada pelo STF no julgamento do RE n° 1.162.672/SP (Tema no 1.019) – Desnecessária a retificação do julgado.

Restituição dos autos à egrégia Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, sem alterações no julgamento do apelo.